Tribunal: STF
Processo: Rcl 82387
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas (ADC nº 48 e ADI nº 3.961). Formação de grupo econômico. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme asseverado no decisum, a condenação imposta à parte agravante não se fundamentou em suposta relação comercial abrangida pela Lei nº 11.442/07, mas na declaração de responsabilidade solidária em decorrência da formação de grupo econômico entre ela e a Supricel Logística Ltda., inexistindo, portanto, aderência estrita entre os paradigmas e o ato reclamado.



    2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e de eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.